Tribunal: STF
Processo: ARE 882473
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÁLCULO DA RMI. ARTIGO 58 DO ADCT. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.